Tribunal: TJSP
Processo: 2193426-69.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela agravante/exequente contra acórdão que indeferiu pedidos de penhora de lucros, dividendos, pro labore, proventos previdenciários e quotas sociais, alegando omissões e obscuridades.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO. REJEIÇÃO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela agravante/exequente contra acórdão que indeferiu pedidos de penhora de lucros, dividendos, pro labore, proventos previdenciários e quotas sociais, alegando omissões e obscuridades.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado quanto aos pedidos de penhora e prequestionamento de dispositivos legais.
III. Razões de Decidir
3. O acórdão embargado enfrentou de forma expressa e fundamentada todos os pontos suscitados, não havendo omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.
4. A decisão analisou de forma clara a impenhorabilidade de proventos e a necessidade de demonstração de que a penhora não comprometerá a subsistência do devedor.
5. Embargos declaratórios tem fundamentação vinculada e, por isso, não podem trazer matérias alheias aos limites dos incs. I, II e III, do art. 1.022, do CPC/15. Pretensão infringente que apenas poderia se dar como consequência dos vícios elencados no art. 1.022, do CPC/15, ainda que tenha a finalidade de prequestionamento.
IV. Dispositivo e Tese
6. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: a) Não há vícios no acórdão embargado que justifiquem a declaração ou modificação do julgado.